Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS (PIX) NÃO CONTESTADAS PELO RÉU. FATO INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, condenando o réu a restituir-lhe o valor de R$ 987,90. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo e de inexistência de débito. Solicita também a condenação do réu à reparação moral. Aduz que a cédula de crédito bancário no 526030911 (ID 65588535) foi impugnada em réplica (ID 65588542) em razão de tratar-se de documento unilateral e sem regulamentação. Argumenta que o réu não sustentou que o endereço eletrônico indicado na pág. 16 do ID 65588535 (Cédula de Crédito Bancário no 526030911) teria sido utilizado para confirmação eletrônica da contratação do empréstimo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65588555). Contrarrazões não oferecidas (ID 65588560). Dispensado o autor do preparo recursal, pois os documentos ID 65626894 e ID 65626894 (pág. 4) demonstram a hipossuficiência alegada, razão do deferimento da gratuidade judiciária ao requerente.
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), sem prejuízo dos preceitos incertos no Código Civil.
4. No presente caso, assevera o autor que no dia 24/10/2023 não realizou o empréstimo espelhado na cédula de crédito número 526030911 (ID 65588535) no valor de R$ 2.000,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 314,39, alcançando ao final do pagamento o valor de R$ 3.772,68. Sustenta, ainda, que na mesma data também não realizou duas transferências bancárias (pix) no valor de R$ 400,00 e outra no valor de R$ 200,00 destinados a terceiro alegadamente desconhecido.
5. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No presente caso, o documento ID 65588512 (pág. 11/12) demonstra que antes da contratação a conta bancária do autor encontrava-se zerada e que no dia 24/10/2023 foi depositado o valor do empréstimo (R$ 2.000,00) ora em evidência e realizadas as transferências (pix) impugnadas, sendo que o valor remanescente foi transferido para M.C.A., utilizando-se portanto o autor de R$ 1.000,00 do valor total do empréstimo impugnado, legitimando a contratação espelhada na cédula de crédito, impondo a improcedência do pedido de nulidade e inexistência do débito respectivo.
7. A teor do art. 371 do CPC, o julgador apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso é a própria cédula de crédito que indica que o e-mail do autor foi utilizado para validação da sua assinatura digital e emissão da Cédula de Crédito Bancário, ou seja, da própria contratação ora impugnada, não podendo o julgador ignorar tal informação porque tal argumento não teria sido sustentado pela parte demandada.
8. No tocante às transferências (pix) impugnadas, realizadas no dia 24/10/2023, espelhadas na página 12 do extrato bancário ID 65588512, consoante com propriedade restou registrado na sentença, não se desvencilhou o réu de comprovar a realização das operações pelo próprio autor, assim como não se verifica qualquer argumentação na contestação sobre o tema.
9. Assim, restando legitimada a contratação do empréstimo e não havendo na contestação qualquer manifestação do réu quanto às transferências (pix) impugnadas pelo autor não merece reparos a sentença que determinou a restituição dos valores das transferências, e não há qualquer indicação de que o valor de R$ 12,10 teria sido restituído pelo Mecanismo Especial de Devolução.
10. No tocante ao pedido de reparação moral, não se tratando de dano moral presumido, tal como ocorre com a negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, deveria o autor ter demonstrado que às circunstâncias narradas teriam maculados seus diretos extrapatrimoniais da personalidade. Não se desvencilhando o autor de seu ônus processual de demonstrar a ocorrência de dano moral em virtude dos fatos narrados, a improcedência de tal pedido é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.